Tribunal: TJDFT
Processo: 0740687-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Wellington Araújo de Lima e Cleiane Ferreira de Matos Lima em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Welinton Miguel de Souto –, homologara o laudo de avaliação do imóvel de titularidade dos agravantes que encontra-se penhorado, ao fundamento de não evidenciação, na impugnação que apresentaram, de eventuais erros na metodologia utilizada pelo Oficial de Justiça avaliador. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a nulidade da penhora e da avaliação do imóvel de sua titularidade ao argumento de que, a par de não refletir a realidade imobiliária, o Oficial de Justiça que praticara esses atos “é totalmente incompetente processualmente para tanto, em decorrência de competência territorial[1].” Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram que o agravado maneja em seu desfavor ação de execução almejando forrar-se com a quantia atualizada de R$ 60.749,25 (sessenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora do imóvel constituído pelo Lote 23-B, Quadra 46, Conjunto B, Setor I, Parque da Barragem, Águas Lindas/GO, de sua propriedade. Salientaram que, de conformidade com o mandado de avaliação, o oficial de justiça avaliara o imóvel em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Pontuaram que, em consonância com o laudo confeccionado pelo oficial de justiça, aludido importe fora apurado após a realização de diligências, considerando-se, outrossim, a localização do imóvel situado próximo ao Jardim Brasília e a grandes comércios. Alegaram que o oficial de justiça avaliador não evidenciara haver realizado pesquisas perante imobiliárias ou corretores imobiliários acerca do valor de imóveis similares ao penhorado, não adentrara ao imóvel para aferir seu real estado, ficando patente a invalidade da avaliação que realizara. Asseveraram que, em consonância com a avaliação promovida por corretor de imóveis especializado na região, o bem penhorado possui valor venal de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Ressaltaram que os fiscais de tributação do município de Águas Lindas/GO atribuíram ao imóvel avaliado o importe de R$ 74.504,04 (setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e quatro centavos), ao passo que anúncio extraído de plataforma de vendas indica o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) referente a imóvel similar. Assinalaram que a avaliação promovida pelo oficial de justiça carece de validade, pois, além da nuança de que não apontara qual metodologia utilizara, carecia de jurisdição e poderes para a avaliação e penhora, pois “a única circunscrição judiciária contigua com Águas Lindas é a de Ceilândia”[2], não demandando o Oficial de Justiça de Brazlândia poderes para realização do ato. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitimaria, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Wellington Araújo de Lima e Cleiane Ferreira de Matos Lima em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Welinton Miguel de Souto –, homologara o laudo de avaliação do imóvel de titularidade dos agravantes que encontra-se penhorado, ao fundamento de não evidenciação, na impugnação que apresentaram, de eventuais erros na metodologia utilizada pelo Oficial de Justiça avaliador. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a nulidade da penhora e da avaliação do imóvel de sua titularidade ao argumento de que, a par de não refletir a realidade imobiliária, o Oficial de Justiça que praticara esses atos “é totalmente incompetente processualmente para tanto, em decorrência de competência territorial[3].” Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que homologara a avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador, que tivera por objeto o imóvel objeto da matrícula no 31334 do Cartório de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO, de titularidade dos agravantes. Almejam os agravantes, a seu turno, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a nulidade da avaliação do imóvel, sob o fundamento de que, além da nuança de que a avaliação promovida pelo oficial de justiça carece de lastro legal, porquanto desprovida de qualquer metodologia, o servidor deste Tribunal de Justiça que praticara o ato não deteria atribuição legal para realizar avaliação de imóvel localizado em Águas Lindas/GO. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que, conquanto o provimento agravado não resolvera a questão atinente à legitimidade e legalidade da penhora e avaliação do imóvel penhorado sob a perspectiva de ausência de jurisdição ou atribuições do serventuário designado para esse mister, cuidando-se de questão de ordem pública, afigura-se possível o seu exame nessa seara recursal. Quanto ao ponto, agitaram os agravantes que a única circunscrição, da Justiça do Distrito Federal, contígua à Comarca de Águas Lindas/GO, seria a Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, donde o Oficial de Justiça Avaliador atuante em Brazlândia/DF não estaria investido de atribuições para o mister lhe atribuído pelo Juízo a quo. Registre-se, de início, que, consoante se extrai dos Protocolos de Cooperação entre a União, por intermédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e o Estado de Goiás, via do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ressoa indene de dúvidas que a comarca de Águas Lindas de Goiás exsurge como contígua à Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos exatos moldes do prefixado na cláusula terceira do Primeiro Aditivo ao Protocolo de Cooperação mencionado, circunstância reafirmada pelo Provimento no 4/2002 desta Casa de Justiça[4]. Sucede que, a par de inexistir, no âmbito deste tribunal, regulamentação interna que vede o envide de diligências, pelo Oficial de Justiça, em circunscrição diversa à qual se encontra vinculado, de conformidade com sua lotação, o que se afere na espécie é que, em verdade, o Oficial Avaliador que efetivara a avaliação do imóvel em testilha encontra-se localizado na Circunscrição Judiciária de Ceilândia, não subsistindo, sob qualquer perspectiva, a nulidade aventada pelos agravantes, supostamente decorrente da ausência de atribuições do aludido serventuário da Justiça. Alinhado esse registro, sobeja apreciar a arguição de necessidade de renovação do ato avaliativo. Deflui do aduzido, entrementes, que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão agravada, que rejeitara a impugnação formulada pelos agravantes com fundamento em suposto vício que permearia a avaliação realizada por Oficial de Justiça, afigurara-se escorreita. Com efeito, conquanto se afira a divergência entre o importe individualizado pelos agravantes (R$ 90.000,00) e a quantia encontrada pelo avaliador do Juízo – Oficial de Justiça Avaliador – (R$ 65.500,00), o que sobressai dos autos é a ausência de indicação de elementos hábeis a infirmar a diligência empreendida quanto ao imóvel objeto de avaliação e que restara efetivamente penhorado[5], situado à Quadra 46, Conjunto B, Lote 23-B, Parque da Barragem Setor 08, Águas Lindas de Goiás/GO, matrícula 31334, CEP: 72910-001.. Com efeito, deve-se considerar que a exata aferição do valor de mercado do bem imóvel penhorado não pode ser contestada por meros apontamentos de anúncio extraído de sítios eletrônicos de plataforma de vendas desprovidos de critério técnico objetivo, igualmente não se prestando a tanto a apresentação de documento denominado “avaliação de imóvel”, juntado aos autos por cópia e subscrito por profissional da área imobiliária, mas apresentado de forma unilateral pelos devedores. A par desse fato, anúncios não asseguram que os negócios foram consumados pelo preço difundido, como pretendido pelas agravantes. Significa dizer que, aplicando-se as regras do processo cognitivo necessário à aferição do exato valor dos imóveis, cabe ao interessado que se alega prejudicado comprovar a imprestabilidade do provimento jurisdicional obtido. No caso, inconformados com os valores auferidos pela avaliação realizada e homologada, construída de forma técnica e substanciosa, ressalve-se, cabia aos agravantes infirmarem o laudo pericial advindo de digno oficial de justiça avaliador, não por meras alegações alicerçadas em apontamento de anúncio desprovido de lastro técnico ou de cópia de documento produzido unilateralmente, mas por nova opinião técnica apta a desqualificar as conclusões levantadas com fundamentos objetivos e claros, notadamente a situação de cada imóvel. Descuidando-se desse postulado, não há como se acolher as razões do inconformismo que manifestaram, tornando inviável que desqualifiquem a avaliação realizada pela ilustrada avaliadora judicial via de simples anúncios de imóveis similares. Com efeito, a apuração promovida pelo serventuário da Justiça declinara as características do imóvel, como localização e área útil, e os critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente, ponderando, inclusive, a realidade do mercado, observando linearmente os requisitos do artigo 872 do CPC[6]. O valor defendido pelos agravantes, a seu turno, não apresenta critérios de certeza, porquanto cingiram-se apenas a coligir anúncio comercial, ao passo que o montante atribuído ao bem para fins de incidência de imposto (R$ 74.504,04)[7], pela Prefeitura de Águas Lindas de Goiás afigura-se bastante inferior ao por ele apurado. Merece ser assentado que consubstancia verdadeiro truísmo que o oficial de justiça avaliador do Juízo usufrui de fé pública, ensejando que, consumando a avaliação dos imóveis, o ato reveste-se desse predicado, sendo que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro ou dolo do avaliador ou alteração da cotação encontrada por influência mercadológica. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil vigente, in verbis: “Da Avaliação Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Deflui da exegese do dispositivo anotado que, realizada a avaliação pelo Oficial de Justiça avaliador do Juízo e não havendo fundamento apto a infirmar o laudo apresentado, não subsiste razão para a realização de nova avaliação. Os agravantes, descuidando de apontar objetivamente os erros da avaliação homologada, porquanto se embasaram apenas nas divergências de valores encontrados em anúncios comerciais, cuja similitude de endereço com o imóvel penhorado, frise-se, não restara atestada nos autos, e em única cópia de documento que teria sido subscrito por profissional da área, não lograram demonstrar qual das hipóteses legalmente emolduradas ensejaria a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil ao tecer o seguinte comentário, verbis: “[...] O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. (FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864) No mesmo sentido a lição do catedrático Costa Machado, nos comentários que faz ao artigo 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Apesar da alteração redacional imposta ao presente dispositivo pela Lei n. 11.382/006 – que institui a chamada Reforma da Execução Extrajudicial – e a substituição da antiga frase de cunho negativo (“Não se repetirá a avaliação, salvo quando:”) pela ora focalizada de caráter positivo (“É admitida nova avaliação quando:”), o regramento processual aqui consubstanciado continua exatamente o mesmo, qual seja, a irrepetibilidade, em regra, da avaliação, somente se admitindo um novo trabalho avaliatório nos casos expressamente previstos nos três incisos deste art. 683. [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1205) Alinhavadas essas razões, inexistindo qualquer fundamentação apta a infirmar o laudo de avaliação apresentado por ilustrado Oficial de Justiça avaliador, não merece guarida a tese recursal, devendo prosseguir o feito nos próprios termos da decisão vergastada. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO A LAUDO QUE REAVALIOU IMÓVEL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE DE VALORES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 01.A simples discordância e a apresentação de laudos unilateralmente apresentados, não se mostram suficientes a impugnação de valor apresentado por avaliador judicial. 02.É verdade que há diferença entre o valor constante da avaliação apresentada pela agravante e o do laudo judicial; entretanto, nessa hipótese da avaliação do imóvel, a parte que discorda deve instruir sua discordância com laudos de câmaras especializadas, de câmara de valores, da Caixa Econômica Federal e em outras instituições correlatas, mas nunca com documentos particulares. 03.Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 634121, 20120020193597AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2012, DJ 19/11/2012 p. 282) “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. REQUISITOS. VALOR COMPATÍVEL. ERRO DA AVALIADORA. PROVA. I - O laudo de avaliação atende aos requisitos do art. 681 do CPC, e o valor arbitrado é compatível com imóveis similares na mesma região. Não comprovada a ocorrência de erro da avaliadora, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do art. 683 do CPC, não há motivos para a realização de nova avaliação. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n. 613986, 20120020120293AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ART. 683 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRÊNCIA. 1. A avaliação feita pelo oficial de justiça, em regra, não se repete, salvo nas hipóteses previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil: I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V). 2. A ausência de demonstração que o laudo de avaliação estaria eivado de erro, ou que o valor encontrado pelo oficial de justiça seria inferior ao valor de mercado do imóvel não constitui, por si só, argumento hábil a infirmar o preço indicado pelo oficial de justiça avaliador. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 609819, 20120020117094AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 16/08/2012 p. 138) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PLEITO RECURSAL PARA NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual, não havendo como prevalecer, em seu detrimento, meras alegações e conjecturas realizadas por uma das partes litigantes, sem que apresente uma prova robusta capaz de comprovar que o bem foi avaliado em valor inferior ou superior ao de mercado, não sendo capazes, portanto, de desconstituir a avaliação. 2. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, no qual houve a precisa descrição do bem e de suas características, dando conhecimento da metodologia e fonte de consulta, levando ainda em consideração sua localização, bem como pesquisa de mercado realizada em várias imobiliárias e em jornais de grande circulação, impõe-se reconhecer o acerto do valor ali estimado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 528530, 20110020117513AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 19/08/2011 p. 121) Do alinhavado de conformidade com o retratado nos autos afere-se, pois, que a impugnação deduzida incidentalmente pelos agravantes encontra-se desprovida de sustentação, ensejando a certeza de que o teor da decisão que homologara a avaliação e determinara o prosseguimento do executivo se conforma com o legalmente preceituado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31613583 - Pág. 12 (fl.14). [2] - ID Num. 31613583, p. 10 (fl. 12). [3] - ID Num. 31613583 - Pág. 12 (fl.14). [4] - Disponível em https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/provimento-judicial/2005/prov_04_05.html. Acesso em 17/12/21, às 15h52. [5] - ID Num. 87694700 (fls. 158/159), Execução de Título Extrajudicial no 0701729-47.2020.8.07.0002. [6] - CPC. “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens.” [7] - ID Num. 102199244 (fl. 308), Execução de Título Extrajudicial no 0701729-47.2020.8.07.0002.